Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735012-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: LEILA TREVIZAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renan Ferreira de Almeida contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que o incluiu no polo passivo da demanda diante do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. O agravante suscita preliminar de nulidade da citação. Argumenta que a citação foi feita em endereço genérico (edifício comercial sem especificação de sala). Ressalta que o mandado foi recebido por pessoa diversa. Afirma que o próprio Juízo reconheceu a ausência de citação válida em despacho anterior, mas a agravada induziu-o em erro ao sustentar a validade de citação considerada inválida. Assegura que não tem legitimidade passiva porque é sócio retirante desde 13.7.2022 e a citação ocorreu após o prazo de dois (2) anos previsto no art. 1.003, § 1o, do Código Civil. Alega ausência dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica. Refuta a aplicação da teoria menor, pois não há relação de consumo. Entende que a revelia não supre a necessidade de prova robusta. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75347351). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento devido à supressão de instância e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelo agravante neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. A análise dessas matérias diretamente por esta instância recursal, sem que tenham sido previamente enfrentadas pelo Juízo de origem, configura indevida supressão de instância, além de violar o princípio do duplo grau de jurisdição e a regularidade procedimental. Incumbia ao agravante expor suas irresignações ao Juízo de Primeiro Grau e manejar o recurso cabível em caso de indeferimento, mas assim não procedeu. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAIS ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM SEDE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO DE FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. 1. Ainda que a ilegitimidade ad causam, a nulidade de citação e a prescrição se consubstanciem em matérias de ordem pública, tais questões não podem ser discutidas em sede recursal em momento antecedente (ou paralelo) à análise pela instância primeva, sob pena de supressão de instância, além de representar risco de prolação de decisões sobrepostas e conflitantes. Precedentes do e. TJDFT. (...) (Acórdão 1919512, 0709005-96.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Citação. Matéria ordem pública. Arguição. Impenhorabilidade salarial. Agravo de instrumento intempestivo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento em razão da ausência de submissão da alegada nulidade de citação ao Juízo a quo e ante sua intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a nulidade de citação pode ser arguida diretamente nessa instância ad quem, e; (ii) se é tempestivo o agravo de instrumento na parte relativa à impenhorabilidade da verba salarial. III. Razões de decidir 3. O âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Embora a citação seja matéria de ordem pública, a ausência de análise e decisão pelo Juízo de origem quanto à sua alegada nulidade obsta à sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. No que concerne às alegações de impenhorabilidade da verba salarial e risco ao bem-estar de pessoa idosa, certo é que o agravo de instrumento não foi conhecido nessa parte em razão de sua intempestividade. 5. Pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. A interposição de agravo de instrumento após a fluência do prazo legal impõe o seu não conhecimento. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (Acórdão 2006683, 0709621-37.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator